Tribunal: TJDFT
Processo: 0708975-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. ação de rescisão contratual c/c inexigibilidade do débito. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO. POLÍCIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se ação de rescisão contratual c/c inexigibilidade do débito, na qual a parte autora busca a rescisão de contrato de locação de veículo e o afastamento das despesas referentes à apreensão da Polícia Civil do Distrito Federal.
2. Na espécie, é incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência do fato jurígeno que redundou na apreensão do veículo pela Polícia Cível do Distrito Federal.
3. Na interpretação da avença, não podem se escusar as partes da necessária observância ao postulado da função social do contrato, notadamente aos deveres anexos, razão pela qual as despesas atinentes aos dias que extrapolam os previamente estipulados e os ônus pela retenção do automóvel devem ser arcados pela contratante.
4. Recurso improvido.